Tribunal: TJSP
Processo: 1079813-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Contrato de prestação de serviço de pagamento automático - "Sem parar" - Autora que reclama indenização por danos materiais decorrentes de multas recebidas a título de evasão de pedágio, as quais decorreriam da falha na prestação do serviço contratado, além de danos morais - Empresa requerida que logrou demonstrar o descumprimento contratual de parte da autora,

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Contrato de prestação de serviço de pagamento automático - "Sem parar" - Autora que reclama indenização por danos materiais decorrentes de multas recebidas a título de evasão de pedágio, as quais decorreriam da falha na prestação do serviço contratado, além de danos morais - Empresa requerida que logrou demonstrar o descumprimento contratual de parte da autora, especificamente, a utilização de veículo em categórica diversa da declarada, dando azo à suspensão temporária do serviço - Inconsistência da negativa da autora acerca da utilização do veículo descrito de forma irregular - Prova documental carreada aos autos que corrobora a versão da requerida relativa ao descumprimento contratual - Pedido indenizatório que não restou devidamente arrazoado (Art. 373, I, CPC) - Juízo de primeira instância que reconheceu acertadamente a improcedência da ação - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.